Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-28.2026.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR NA PROMOÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, ajuizada em face de HELDER DOS SANTOS DIAS MACEDO, em razão da não localização do bem e da inércia do autor em promover as diligências necessárias à continuidade do feito, notadamente a distribuição de carta precatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do devedor, decorrente da inércia do credor em promover a distribuição de carta precatória, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo a justificar a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessa hipótese.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação jurídica processual, que, nas ações de busca e apreensão, apenas se aperfeiçoa após o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A não localização do bem exige do credor a adoção de providências para viabilizar a continuidade do feito, inclusive a distribuição de carta precatória ou a eventual conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A inércia do autor, mesmo após intimação específica para comprovar a adoção de providências junto ao juízo deprecado, impede a formação válida da relação processual.
6. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC decorre da ausência de pressuposto processual, e não de abandono da causa, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no § 1o do referido artigo.
7. A extinção do feito evita a perpetuação de demanda sem perspectiva de resultado útil, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.
8. Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para adoção de providências específicas e permanece inerte.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do devedor, quando decorrente da inércia do autor em promover a distribuição de carta precatória, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal da parte autora. 3. Incumbe ao credor fiduciário adotar as diligências necessárias à efetivação da citação ou ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1907417, Apelação Cível no 0715365-49.2021.8.07.0001, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2049511, Apelação Cível no 0703779-53.2024.8.07.0019, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2098542, Apelação Cível no 0706439-65.2024.8.07.0004, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.03.2026; TJDFT, Acórdão no 1935666, Apelação Cível no 0705001-13.2020.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024.